Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726674-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MARIA FERNANDES VALADARES NETA, MARIA FERNANDES VALADARES NETA 05585301683 D E S P A C H O Verifica-se que o agravante, ao final das razões recursais, formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, embora o requerimento tenha sido expressamente formulado, não houve a devida fundamentação específica quanto aos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente no que se refere à demonstração do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a probabilidade do direito invocado também não foi analisada sob a ótica da urgência, estando os argumentos apresentados voltados exclusivamente ao mérito do agravo. Diante disso, deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de fundamentação adequada. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator